Tribunal: TJDFT
Processo: 0723712-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O acolhimento total ou parcial de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando resultar na redução do excesso ou extinção da execução, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 519 e no Tema Repetitivo n. 410.
2. Agravo de instrumento provido.